Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002829-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), PAULO RENATO DO NASCIMENTO - CPF: 192.130.851-68 (AGRAVANTE), LETICIA ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 945.180.501-00 (AGRAVANTE), RAIMUNDO NONATO ROCHA DE SOUSA - CPF: 004.964.601-02 (AGRAVANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), LETICIA ARAUJO DO NASCIMENTO LTDA - CNPJ: 27.464.115/0001-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO INTERNO N. 1002829-46.2026.8.11.0000

JUÍZO DE ORIGEM: NÃO INDICADO

AGRAVANTES: LETÍCIA ARAÚJO DO NASCIMENTO EIRELI ME E OUTROS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LETÍCIA ARAÚJO DO NASCIMENTO EIRELI ME E OUTROS
contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao fundamento de sua intempestividade.

Os Agravantes alegam que houve decisão posterior autônoma, apta a inaugurar novo prazo recursal, defendendo a tempestividade do recurso e apontando risco de dano com atos executivos.

Requerem a reconsideração da decisão ou seu provimento pelo colegiado, com regular processamento do agravo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora aleguem os Agravantes a tempestividade do Recurso interposto,
tal questão fora

EXPRESSAMENTE tratada nos autos
“o despacho agravado fora proferido após a análise de pedido de reconsideração apresentado contra pronunciamento judicial anterior, cujo conteúdo já importava em autorização para a adoção dos mesmos atos executivos ora questionados.”

Oportuna a transcrição do
decisum, per relatione, conforme autoriza Tema 1306 do STJ
:

“A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, não conhecer do Recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni “O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).”.

Consoante se depreende dos autos, o despacho agravado fora proferido após a análise de pedido de reconsideração apresentado contra pronunciamento judicial anterior, cujo conteúdo já importava em autorização para a adoção dos mesmos atos executivos ora questionados.

Com efeito, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do Recurso cabível.

No caso concreto, constata-se que:

A decisão originária que autorizou a realização das diligências patrimoniais foi proferida em 14/10/2025, sendo intimada regularmente a parte executada.

A parte, ao invés de interpor o Recurso cabível, optou por apresentar pedido de reconsideração.

O presente recurso foi manejado somente após esse segundo pronunciamento judicial, fora, portanto, do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, §5o, do CPC.

Dessa forma, é forçoso reconhecer a intempestividade do Agravo de Instrumento, razão pela qual se impõe o seu não conhecimento, ante a ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porquanto intempestivo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.”.

Como se vê, os Recorrentes fazem uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida, quanto a este ponto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026